Tribunal: TJBA
Processo: 0000466-20.2018.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000466-20.2018.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

I

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO PELO JUÍZO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE INTEGRAÇÃO DO ENTE PÚBLICO À LIDE. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do Bel. Douglas Vasconcelos Freitas (OAB/BA 50.417), nomeado defensor dativo do réu Agenor Faustino de Oliveira em ação penal de competência do Tribunal do Júri.

2. O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão de não ter sido integrado à lide antes da fixação da verba honorária. No mérito, pugna pelo afastamento da condenação ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado, alegando desproporcionalidade diante da atuação concretamente exercida pelo defensor dativo.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo, sem sua prévia integração à lide, configura nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) saber se o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado a título de honorários é proporcional à atuação efetivamente desempenhada pelo defensor dativo.
III. Razões de decidir

4. A nomeação de defensor dativo e a consequente condenação do Estado ao pagamento dos respectivos honorários encontram expressa previsão no art. 5.º da Lei n.º 1.060/1950 e no art. 22, § 1.º, do Estatuto da Advocacia (Lei n.º 8.906/1994), diplomas que não condicionam essas providências à prévia integração do ente público à relação processual.

5. O direito fundamental à defesa técnica, especialmente em sede de persecução criminal, prevalece, em ponderação de interesses, sobre o interesse estatal em impugnar, desde a origem, sua responsabilidade pelo custeio da assistência judiciária ao acusado hipossuficiente, incumbência que constitucionalmente lhe compete por força do art. 5.º, inciso LXXIV, e do art. 134, caput, da Constituição Federal.

6. A inexistência de unidade da Defensoria Pública e de Subseção da OAB na comarca de origem à data da nomeação legitima a designação direta de defensor dativo pelo juízo, nos termos do art. 5.º, § 3.º, da Lei n.º 1.060/1950, não prosperando a alegação de inobservância do procedimento legal nem a tese de incompetência do juízo criminal para o arbitramento da verba.

7. O valor dos honorários deve refletir a dignidade do trabalho prestado sem ensejar enriquecimento sem causa, devendo ser aferido, por analogia, à luz dos critérios do art. 85, § 2.º, do CPC, notadamente a complexidade da causa, o trabalho efetivamente desempenhado e o tempo exigido para a prestação dos serviços.

8. A ação penal já se encontrava em curso quando o defensor dativo foi nomeado em 19.02.2019, tendo sua atuação se limitado à apresentação das alegações finais e à interposição de recurso em sentido estrito

contra a sentença de pronúncia, sendo destituído logo após o retorno dos autos à origem, com nomeação da Defensoria Pública para o prosseguimento do feito. Tal extensão de atuação não justifica o arbitramento de R$ 20.000,00, impondo-se a redução para patamar compatível com os serviços efetivamente prestados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo, sem sua prévia integração à lide, não configura nulidade, pois a legislação de regência não exige tal providência como condição para a validade do título. 2. O arbitramento de honorários de defensor dativo deve observar critério de proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o trabalho efetivamente desempenhado e o tempo exigido, sendo cabível a redução quando o valor fixado mostrar-se excessivo em relação à atuação concretamente exercida.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5.º, inc. LXXIV, e 134, caput; Lei n.º 1.060/1950, art. 5.º, caput e §§ 1.º a 3.º; Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22, caput e § 1.º; CPC, art. 85, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Ap. n.º 0000086-06.2017.8.05.0213, 2.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 12.02.2019; TJBA, RESE n.º 0000293-22.2015.8.05.0230, 2.ª Câm. Crim. – 1.ª Turma, Rel.ª Des.ª Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 01.12.2016; STJ, AgRg no REsp n.º 1.537.336/MG, 2.ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.09.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0000466-20.2018.8.05.0043
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Canavieiras/BA, em que figura o ESTADO DA BAHIA como Apelante e o Bel. DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS (OAB/BA 50.417) como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Recurso, REJEITAR as preliminares e DAR PARCIAL PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal, para reduzir o montante fixado a título de honorários advocatícios para R$4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora